Tribunal: TJDFT
Processo: 0026239-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0026239-13.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LBR - LACTEOS BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E C I S Ã O Considerando o teor da certidão de ID 33151332, que informa que a advogada que tomou ciência do acórdão de ID 31160214 não mais patrocinava os interesses da empresa LBR LACTEOS BRASIL S/A em recuperação judicial, DETERMINO a devolução do prazo recursal à referida parte. Intimem-se. Após, à d. Presidência para o juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 32224470. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 19:18:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator